Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730167-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BETALABS TECNOLOGIA LTDA RECORRIDA: GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. VULNERABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL. CDC. APLICABILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento do pedido inversão do ônus da prova, sob o fundamento de inaplicabilidade da Lei n. 8.078/90. 2. Fatos relevantes. (i) Na origem, trata-se de ação de restituição de valores c/c reparação de danos, ajuizada por empresa de pequeno porte, atuante no ramo de comércio de "lingerie"; (ii) o e. Juízo de origem, em decisão saneadora, inverteu o ônus da prova, com fundamento na legislação consumerista, com fundamento na "evidente hipossuficiência técnica da autora e a natureza do serviço prestado pela ré" (empresa especializada no desenvolvimento de plataformas de "e-commerce" e clubes de assinatura). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível (ou não) a inversão do ônus da prova com relação à parte agravada , sob a fundamentação de (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os fatos alegados, seja na ação ou na exceção em sentido amplo, configuram questões fáticas determinadas, controvertidas, relevantes e influentes na decisão, constituindo objeto de prova necessária, destinada à formação da convicção do julgador (destinatário direto), que deliberará se tais fatos alcançam certeza legítima acerca de sua existência (CPC, art. 369, parte final, c/c art. 370, parágrafo único). 5. O STJ, com base no art. 29 do CDC, consolidou entendimento pela aplicação mitigada da teoria finalista às pessoas jurídicas, no chamado “finalismo aprofundado”. Assim, admite-se sua equiparação a consumidoras quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, em consonância com o princípio previsto no art. 4o, I, do CDC, que fundamenta a proteção ao consumidor (AgInt no AREsp 1061219/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 25.08.2017; Resp No 1.195.642 – RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21.11.2012). 6. No caso concreto, a inversão do ônus probatório deferida na origem, com relação à parte ré (ora agravante) teria sido em razão da relação consumerista constituída entre as partes, dada a vulnerabilidade técnica da parte autora (“empresária individual”) com relação à complexidade do serviço contratado de assessoria e implementação de plataforma digital, com a finalidade de promover o lançamento de seu negócio “online" (Lei no 8.078/90, art. 6o, inc. VIII c/c art. 14). 7. Por isso, a questão de direito material, ainda que a parte autora possa não se enquadrar tecnicamente como “destinatário final” do produto ou serviço prestado (no sentido de finalizar a cadeia produtiva), deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts 6o e 14), tendo em vista sua aparente vulnerabilidade técnica frente à empresa contratada, nos termos da “teoria finalista mitigada”, dado que o serviço adquirido não apresenta uma relação direta com a atuação da empresa adquirente (“novo empreendimento no segmento de lingerie”). 8. Por consequência, a parte autora (ora agravada), na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14). IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. ______________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 369 c/c 370, parágrafo único, 375 e 995, parágrafo único; Lei no 8.078/1990, art. 6o, inc. VIII c/c art. 4o, inc. I, 6o, 14 e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.294.294/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 23.5.2025. TJDFT, acórdão 1839021, Rel. Desa. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 16.4.2024. A recorrente aponta violação aos artigos 2o e 29, ambos do CDC, aduzindo que a recorrida não é destinatária final dos serviços contratados e não apresenta vulnerabilidade perante a recorrente para que seja reconhecida relação de consumo no caso em exame, ao argumento de que a recorrida é contratou diretamente os serviços de uma plataforma de e-commerce para novo empreendimento empresarial consistente no comércio de lingerie. Assevera que para a aplicação da teoria finalista mitigada deve haver uma desvinculação total do serviço contratado com a atividade produtiva desempenhada pelo adquirente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o e 29, ambos do CDC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Por isso, a questão de direito material, ainda que a parte autora não se enquadre tecnicamente como “destinatário final” do produto ou serviço prestado (no sentido de finalizar a cadeia produtiva), deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), tendo em vista sua aparente vulnerabilidade técnica frente à empresa contratada, nos termos da “teoria finalista mitigada”, dado que o serviço adquirido não apresenta uma relação direta com a atuação da empresa adquirente (“novo empreendimento no segmento de lingerie”). (ID 77076126). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017